Tribunal: TJBA
Processo: 8000055-54.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000055-54.2022.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: LUANA ABREU MARQUES

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA CUNHA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. PUBLICIDADE DE NORMAS INSTITUCIONAIS. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que deferiu tutela antecipada para garantir à autora, estudante de medicina, a rematrícula no curso e determinou à ré a abstenção de criar obstáculos à continuidade dos estudos em razão de débitos financeiros. A decisão reconheceu a aplicação do Regimento Interno de 2018, vigente à época do pedido de trancamento, que permitia afastamento de até quatro semestres, e condenou a ré por descumprimento de decisões judiciais. A autora comprovou, ainda, que obteve financiamento estudantil (FIES) por decisão da Justiça Federal, sendo a matrícula essencial para o aditamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa de rematrícula com base em norma institucional
posterior ao trancamento; (
ii
) estabelecer se houve violação ao dever de publicidade e à boa-fé contratual por parte da instituição de ensino
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, apresentando impugnação específica aos fundamentos da sentença e possibilitando o contraditório, afastando-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

4.
A negativa de rematrícula baseada em resolução superveniente à época do trancamento ofende o ato jurídico perfeito, especialmente diante da inexistência de comprovação de sua devida publicização pela instituição de ensino.

5.
Aplica-se ao caso o Regimento Interno de 2018, vigente quando a autora solicitou o trancamento, o qual permitia afastamento por até quatro semestres, não sendo possível exigir cumprimento de norma posterior mais restritiva sem prévia divulgação.

6.
A ausência de divulgação adequada das alterações regimentais
e resoluções institucionais
viola o contrato educacional e os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, comprometendo a previsibilidade da relação contratual.

7.
A recusa da instituição em possibilitar a rematrícula inviabilizou o aditamento do FIES, já garantido judicialmente, contrariando decisões judiciais e impedindo o exercício do direito à educação da autora.

8.
A resistência da ré em cumprir decisões judiciais e a negativação indevida do nome da autora, mesmo após determinações liminares, configuram conduta atentatória à dignidade da
j
u
stiça, passível de sanções processuais
.

9.
A ausência de condenação por danos morais na sentença inviabiliza sua fixação em sede de apelação, sob pena de reformatio in pejus, devendo eventual pretensão ser deduzida por meio de recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A instituição de ensino não pode aplicar retroativamente norma regimental mais restritiva não publicizada à época do trancamento de matrícula.

2.
A ausência de publicidade dos atos normativos internos viola os princípios da boa-fé objetiva, da legalidade e da segurança jurídica nas relações educacionais.

3.
A recusa da instituição em cumprir decisão judicial que assegura a rematrícula configura violação ao direito à educação e à dignidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, II e XXXV; 6º; 205; 207; CPC,
arts
. 77, IV, e 300; CDC,
arts
. 4º, III, e 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
Não mencionada expressamente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº
8000055-54.2022.8.05.0153
, de Salvador, sendo Apelantes e Apelados

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA
e
LUANA ABREU MARQUES

ACORDAM
os Magistrados integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA